Tribunal: TJSP
Processo: 1004544-26.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações da autora. Alegação não comprovada de que a conta foi encerrada sem débito. Comprovação pelo réu da relação jurídica existente entre as partes. Sentença reformada.

RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações da autora. Alegação não comprovada de que a conta foi encerrada sem débito. Comprovação pelo réu da relação jurídica existente entre as partes. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.